Tribunal: TJES
Processo: 5009174-46.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009174-46.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: LAUDIR FIGUEIRA

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS –
NÃO PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA –
R
ECURSO CONHECIDO PROVIDO.

1 – Merece reforma a decisão, não subsistindo a alegada probabilidade do direito (art. 300 do CPC).

2 – Logrou a instituição financeira comprovar que o recorrido solicitara o crédito, mediante envio de documentos pessoais e biometria facial.

3 - As cláusulas do contrato apresentado pelo agravante são claras e expressas quanto ao objeto da contratação e ao valor contrato, inexistindo em seu teor qualquer indício de amortização de dívida, tal como alega o recorrido.

4 – Desse modo, na estreita via do agravo de instrumento, vislumbra-se a existência de relação jurídica entre as partes, capaz de legitimar os descontos mensais.

5 – Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas. ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5009174-46.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO
:
LAUDIR FIGUEIRA

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DAYCOVAL S/A
em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização ajuizada por
LAUDIR FIGUEIRA
, que deferiu o pedido de suspensão dos descontos no seu benefício previdenciário, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em suas razões (Id. 5732236) sustenta o agravante, inicialmente, que a contratação foi precedida da verificação de toda a documentação apresentada pelo cliente, inexistindo indícios de furto ou roubo.

Aduz que ao proceder as cobranças agiu em exercício regular de direito, não podendo ser responsabilizado pelo fato de o cliente ter transferido valores a terceiros.

E mais: que na petição inicial o agravado tão somente alega ter sido vítima de golpe, porquanto induzido a realizar a transferência para o Banco BMG, não apresentando, todavia, nenhuma prova da irregularidade da contratação com o Banco Daycoval S/A.

Sustenta ainda
que
o
recorrido
foi negligente ao enviar valores para desconhecidos,
antes
de contatar
a instituição financeira
para se informar sobre a veracidade do procedimento.

Aponta, por fim, a necessidade de alteração da periodicidade da multa, bem como a sua redução em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Decisão (id. 5781162) deferindo parcialmente a antecipação da tutela recursal para estabelecer que a multa deverá incidir a cada novo desconto indevido.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar
as razões recursais
.

Na lide originária, o autor questiona descontos realizados em seus proventos, oriundos de empréstimos contratados com Banco Daycoval S/A, Banco BMG SA e Banco BPN S.A.

O Magistrado deferiu o pleito de suspensão em razão da suposta ilegalidade das cobranças.

Todavia, após analisar detidamente o processo, adianto que merece reforma a decisão em relação ao agravante, não subsistindo a alegada probabilidade do direito (art. 300 do CPC).

E isso porque, na petição inicial, o agravado narra ter sido informado via Whatsapp, por suposta representante do
Banco BMG
, que fora feito indevidamente um cartão de crédito em seu benefício previdenciário, sendo necessária, para o cancelamento, a devolução de determinada quantia.

Nesse contexto, aduz que fora induzido a realizar transferência em nome de “PAGSEGURO INTERNET. INST DE PAG CNPJ 08.561.701/0001-01”, acreditando que estava quitando o referido débito junto ao
Banco BMG
.

Sustenta ainda que, não satisfeita, a suposta agente do
Banco BMG
propusera a redução de empréstimos consignados já existentes em nome do agravado, induzindo—o a realizar procedimentos que consistiam em clicar nos links por ela enviados, retirar foto de seus documentos e também uma
selfie,
tendo sido, dessa forma, vítima de 4 empréstimos junto aos bancos requeridos.

Todavia, as cláusulas do contrato apresentado pelo agravante são claras e expressas quanto ao objeto da contratação e ao valor contrato, inexistindo em seu teor qualquer indício de amortização de dívida, tal como alega o autor.

Além disso, ultrapassa a razoabilidade esperada do homem médio acreditar ser possível amortizar dívida preexistente no
Banco BMG S/A
, por meio de link que direciona a instituições financeiras diversas, tampouco cancelar cartão de crédito mediante transferência de valores a terceiros.

Ora, logrou o
Banco Daycoval S/A
até mesmo comprovar que a geolocalização do contratante corresponde exatamente ao endereço residencial do agravado.

Observa-se, por fim, inexistir registro das datas das conversas de Whatsapp adunadas na petição inicial, nem sequer sendo possível constatar, portanto, se de fato antecedem as contratações.

Desse modo, considerando o envio de documentos pessoais e biometria facial pelo recorrido, na estreita via do agravo de instrumento, vislumbro a existência de relação jurídica entre as partes capaz de legitimar os descontos mensais.

Mutatis mutandis,
segue precedente deste órgão fracionário:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO -
CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO
- CONDIÇÕES DEVIDAMENTE EXPLICITADAS NO CONTRATO - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

3 – No caso em exame, o Banco agravante juntou o contrato devidamente assinado pelo autor, no qual consta expressamente a designação “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” além da “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CBB” de “CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BMG”, o que, a princípio, enfraquece o argumento de desconhecimento e não consentimento na contratação.

4 – Analisando o contrato celebrado pelas partes, entendo que não houve violação ao direito de consumidor previsto no Art. 6º, III, do CDC.

5 - Recurso provido. (TJES. Agravo de instrumento nº 5004385-72.2021.8.08.0000. Relator Desembargador Manoel Alves Rabelo. Data do julgamento 23/03/2022).

Firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão que determinou a suspensão dos descontos nos proventos da autora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso.